Tribunal: TJSP
Processo: 0009400-05.2023.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - FALTA GRAVE – PRELIMINAR DE NULIDADE POR FALTA DE OITIVA JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – NÃO HÁ DECISÃO DE 1o GRAU SOBRE REGRESSÃO DEFINITIVA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PRELIMINAR AFASTADA.

aGRAVO EM EXECUÇÃO- FALTA GRAVE - PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO DA INFRAÇÃO SOB O ARGUMENTO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE – PREVISÃO LEGAL – AUTORIA

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - FALTA GRAVE – PRELIMINAR DE NULIDADE POR FALTA DE OITIVA JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – NÃO HÁ DECISÃO DE 1o GRAU SOBRE REGRESSÃO DEFINITIVA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PRELIMINAR AFASTADA.

aGRAVO EM EXECUÇÃO- FALTA GRAVE - PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO DA INFRAÇÃO SOB O ARGUMENTO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE – PREVISÃO LEGAL – AUTORIA E MATERIALIDADE APURADAS EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - INFRAÇÃO DISCIPLINAR SUFICENTEMENTE CARACTERIZADA – CONDUTA PRATICADA PELO SENTENCIADO BEM DELINEADA, CONSISTENTE EM DESRESPEITO ÀS NORMAS IMPOSTAS – ABSOLVIÇÃO QUE ESTIMULARIA A PRÁTICA DE CONDUTAS CONTRÁRIAS À TERAPÊUTICA PRISIONAL E VULNERABILIDADE DE ESTABELECIMENTOS PRISONAIS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – PEDIDO DE PERDA DOS DIAS REMIDOS EM PATAMAR MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE – FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) BEM FUNDAMENTADA E CABÍVEL À HIPÓTESE - RECURSO NÃO PROVIDO.